Tribunal: TJSP
Processo: 1005940-34.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais. Contrato bancário. Conta corrente. Bloqueio unilateral injustificado. Tarifa de manutenção de conta. Cobrança descabida por ausência de prestação de serviço no período de inatividade. Seguro. Ausente prova da contratação. Desconto indevido. Sentença de procedência. Determinação de restituição dos valores descontados. Medida acertada. Restituição,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais. Contrato bancário. Conta corrente. Bloqueio unilateral injustificado. Tarifa de manutenção de conta. Cobrança descabida por ausência de prestação de serviço no período de inatividade. Seguro. Ausente prova da contratação. Desconto indevido. Sentença de procedência. Determinação de restituição dos valores descontados. Medida acertada. Restituição, contudo, que se dará de forma simples. Sentença alterada neste ponto. Art. 42 do CDC inaplicável ao caso concreto. Ausente má-fé da instituição financeira. Descontos realizados no período de dezembro/2017 a março/2021. Critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma) inaplicáveis no caso concreto, dada a modulação de seus efeitos. Ação procedente em parte. Sentença reformada, sem aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.